Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO ANTES DO PRAZO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 4o da Lei n. 8.245/91, é lícito ao locatário devolver o imóvel durante o prazo estipulado para duração do contrato, desde que pague “a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato”.

2. A cláusula penal compensatória pode ser reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil. Na hipótese, os locatários cumpriram com apenas pequena parte do contrato – menos de três meses – e já foi aplicada, no valor da multa cobrada, redução proporcional ao período de cumprimento do contrato.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.